Tribunal: STF
Processo: ARE 1458474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 5º, X, LV, LX; 145, § 1º; e 170, IV, da Constituição Federal. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL - AJUSTE SINIEF N° 19/12, REGULAMENTADO PELA PORTARIA CAT N° 174/12 - REVOGAÇÃO DAS REFERIDAS NORMAS - EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N° 59.339/13 QUE CONCEDEU REMISSÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CONSTITUÍDOS OU NÃO, EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS INSTITUÍDAS - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. ORDINÁRIA - ICMS - CONVÊNIO ICMS 38/2013, ALTERADO PELO CONVÊNIO 88/2013 - PORTARIA CAT 64/2013 - EXIGÊNCIA DE INSERÇÃO, NAS NOTASFISCAIS, APENAS DO NÚMERO DA FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO (FCI) E SEUPREENCHIMENTO - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSAAOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E SIGILO COMERCIAL - PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”



    A parte recorrente, inicialmente, alega a nulidade do acórdão recorrido por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que, não obstante a oposição dos embargos de declaração, a Corte de origem permaneceu omissa sobre fundamentos constitucionais suscitados.



    No mérito, defende a inconstitucionalidade das determinações contidas nas cláusulas do Ajuste SINIEF nº 19/12, do Convênio ICMS nº 88/13 e do Ajuste SINIEF nº 15/13, e de normas estaduais que prevejam as mesmas obrigações nas operações de importação.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, o Tribunal de origem, por meio da análise das sucessivas alterações sofridas nos Ajustes SINIEF e nos Convênios de ICMS que tratam da matéria objeto deste apelo, ratificou a sentença assentando a legitimidade da exigência das obrigações acessórias nas operação de importação. A Propósito, transcrevo a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A regulamentação do CONFAZ se deu, primeiramente, com o Ajuste SINIEF n° 19/2012 e, no âmbito do Estado de São Paulo, pela Portaria CAT n° 174/2012, normas que restaram inteiramente revogadas pelas posteriores, o que enseja o perecimento superveniente do interesse processual das autoras, como bem decidido pelo juiz sentenciante. Além disso, foi editado o Decreto n° 59.339/2013 concedendo remissão aos créditos tributários, constituídos ou não, em virtude do descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo referido Ajuste, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo (art. 1° do referido decreto). 



    Com relação ao Ajuste SINIEF n° 9/2013, nada a tratar, pois este apenas revogou o Ajuste SINIEF anterior (n° 19/2012). 



    Sobreveio, então, o Convênio ICMS n° 38, de 22/05/2013, publicado no DOU de 11/06/2013, dispondo na Cláusula Sétima que deveria ser informado em campo próprio da Nota Fiscal Eletrônica o número da FCI e o Conteúdo de Importação expresso percentualmente, calculado nos termos da cláusula quarta (quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria ou bem submetido aprocesso de industrialização), com efeitos em relação à entrega da FCI a partir de 1°/08/2013. 



    Referido convênio foi alterado por outro - Convênio ICMS 88/2013 -, com efeitos a partir de 16/08/2013, o qual trouxe nova redação à Cláusula Sétima acima indicada, prevendo apenas a necessidade de informar o número da FCI em campo próprio da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, adiando para 1°/10/2013 o início da obrigatoriedade de preenchimento e entrega da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI), dispensada, também, até a data referida, a indicação do número da FCI na nota fiscal (Cláusula terceira). 



    No mesmo sentido, seguiu a Portaria CAT n° 64/2013 prevendoque, quando do preenchimento da nota fiscal, o contribuinte deverá informar tão somente o número da FCI.



    Como se vê, não existe mais a obrigatoriedade de informar, na Nota Fiscal Eletrônica, o valor da parcela importada do exterior ou o valor daá°mercadoria importada, tal como preconizado pelo Ajuste SINIEF 19/2012 já revogado.



    Manteve-se, apenas, a obrigatoriedade de informar, nas notas fiscais, o número da FCI - nos termos da Cláusula Quinta do Convênio ICMS n° 38/2013 -, além do preenchimento da referida Ficha de Conteúdo de Importação - FCI, obrigações acessórias previstas na legislação tributária e não ofendem os princípios da livre iniciativa e da concorrência, nem o sigilo comercial.”



    Como se vê, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Lei nº 6.759/09, Ajustes SINIEF nºs 19/12 e 15/13 e Convênios nºs 38/13 e 88/13) bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 da Corte. Nessa direção:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRETENSAMENTE CONTRÁRIAS AO SIGILO COMERCIAL. ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Analisando detidamente a prova dos autos, o acórdão recorrido apontou que as exigências supostamente contrárias ao sigilo comercial foram revogadas posteriormente por meio de convênio firmado no âmbito do Confaz. Não obstante, apontou-se que as informações seriam recebidas em arquivo digital criptografado, protegidas pelo sigilo fiscal. O acolhimento da pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 876.044/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/5/15).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Intervenção do Estado na economia. Fixação de preços inferiores aos definidos em lei. Restrição ao livre exercício da atividade econômica. Desrespeito ao princípio da livre iniciativa. Precedentes. 3. Indenização. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 813.180/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/6/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente